Tribunal: TJSP
Processo: 2268426-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Efeito Suspensivo - Insurgência contra sua não concessão – Hipótese em que os embargos de terceiro versam sobre impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família – Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos a autorizar a medida – Decisão mantida - Recurso não provido.